Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706597-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA MARIA D CARLOS SOARES NOGUEIRA AGRAVADO: MARIO GIL GUIMARAES MENDES DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte Agravante juntou aos autos um comprovante de pagamento (id. 33186052 - Pág. 1) desacompanhado da guia de recolhimento de custas processuais emitida por este e. Tribunal de Justiça, circunstância que inviabiliza a aferição da regularidade do preparo. Nestes termos, defiro a parte Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de custas de que trata o comprovante de pagamento de id. 33186052 - Pág. 1, sob pena de deserção. Do contrário, recolha em dobro o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, observada a advertência de que trata o §5° do mesmo dispositivo legal. Intime-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora